Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719133-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAMARA SOARES BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA SOARES BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga (0708921-45.2022.8.07.0007) nos seguintes termos: “Na forma do art. 300, do CPC, reputo que a verossimilhança necessária para concessão da tutela vindicada está presente. A questão é tratada na jurisprudência dos Tribunais Superiores de forma pacífica no sentido de que a cobertura não pode ser excluída, já que é inerente à natureza do contrato e, além disso, não é dado às fornecedoras restringirem tratamentos, mas tão somente as enfermidades passíveis de atendimento pelo plano. Nesse sentido, cito precedente do Egrégio STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de situação que ensejou dano moral indenizável, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A revisão da compensação por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1467124/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) E, ainda, a título ilustrativo, menciono precedente desta Casa de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS. AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico." (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1226490, 07134581020198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor trouxe ao feito relatório médico que relata sua condição clínica, bem como indica a necessidade de assistência em regime de home care, pormenorizando quais os cuidados que lhe devem ser ministrados. A enfermidade que atinge o requerente objeto de cobertura pelo Rol de procedimentos estabelecido pela ANS e, na esteira do entendimento exposto, a negativa da ré é indevida. O simples fato de a requerida eventualmente se sujeitar ao regime de autogestão não a exime de cumprir com as normas que regem os planos de saúde. Especialmente quanto à cobertura prescrita ao autor, já houve pronunciamento desta Corte: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA POR INELEGIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. I - O julgamento antecipado da lide não gerou nulidade processual, por cerceamento de defesa, pois a prova pericial era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada preliminar. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. III - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. IV - O tratamento home care foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, jovem de 35 anos, portador da doença neurodegenerativa de Huntington, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária. V - A recusa do tratamento home care ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. VI - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. VII - A recusa da ré em autorizar a assistência domiciliar ao autor não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. VIII - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1392217, 07066804820208070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A urgência é intuitiva, pois, do relato da parte requerente e das informações médicas constantes dos autos, extrai-se que a enfermidade prejudica-lhe a qualidade de vida, impondo-lhe convívio diuturno com risco de ser acometido de incidentes de naturezas psiquiátrica e neurológica. Alerto, todavia, que a cobertura a ser ofertada deve estar amparada em indicação de profissional médico que acompanha a parte em seus tratamentos, razão pela qual o Juízo guarda observância àquilo que foi documentado nos autos. Assim, a tutela compreenderá apenas o que foi indicado em relatório médico atualizado e devidamente motivado, qual seja, aquele juntado ao ID n. 125640395. Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público e DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que forneça cobertura à requerente à assistência em home care, com plano diário de suporte terapêutico, compreendendo os seguintes cuidados, nos moldes da prescrição médica de ID n. 125640395: - Enfermagem 24h (administração de medicação, supervisão, limpeza e higiene, uso de fraldas); - Fonoterapia (em razão de processo de disfagia progressivo atrelado à apraxia ideomotora); - Nutricionista para o suporte alimentar apropriado à sua condição nosológica) - Fisioterapia A cobertura deverá ser mantida pelo tempo indicado pelo médico assistente da parte requerente, devendo os cuidados mencionados serem integralmente cobertos no prazo de 24 horas, a contar da intimação, sob pena de aplicação do art. 497, do CPC. Intime-se, com urgência e em regime de plantão. Confiro força de mandado a esta decisão. Instrua-se o mandado com o documento de ID n. 125640395. Para facilitar o cumprimento da diligência, informo dados da requerida: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/GDF-SAÚDE, inscrito no CNPJ 08.302.402/0001-52, endereço SCS Setor Comercial Sul, Quadra 09, loja 15, térreo, Edifício Parque Cidade Corporate, Brasília/DF, CEP: 70.308-200 Em razão da natureza do feito, que evidencia improvável obtenção de acordo entre as partes neste momento, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de designar o ato em outro momento processual. Assim, cite-se a requerida para contestar em 15 dias, sob pena de revelia.” Em suas razões recursais (ID 36259668), o agravante, em preliminar, suscita que “a presente ação deveria ter sido ajuizada perante a Vara de Fazenda de Fazenda Pública, pois o Agravante tem natureza jurídica de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, conforme prevê a Lei n. 3.831/2006: ( ). Assim, não poderia a decisão agravada impor obrigação que afetará patrimônio público do Distrito Federal, devendo a decisão ser cassada com envio dos autos à Vara de Fazenda Pública. Alega que “o pedido formulado inclui prestações de serviços que não se encontram no rol dos procedimentos previstos no regulamento do INAS/DF, por não se enquadrar na Diretriz de Utilização do Plano GDF Saúde (DUT), conforme disposto no Anexo IV do Regulamento do Plano de Assistência Suplementar (Decreto n. 27.231/2006), in verbis: ( ).” Afirma que “a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de um plano de assistência, na modalidade autogestão, prestar assistência domiciliar não coberta contratualmente. Ressalta-se ainda que o caso em comento não se trata de internação domiciliar e sim de pedido de assistência domiciliar.” Destaca que “conforme definido em julgamento finalizado na presente data pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em uniformização sobre o tema, as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704).”. Diz que “a análise do relatório apresentado aponta que este não se enquadra nos critérios clínicos de tratamento em regime de Home Care.”. Aduz que “o INAS é um plano de saúde destinado aos servidores do Distrito Federal, em regime de autogestão, tendo um caráter solidário e mutualista. Assim, como não há lucros, não há relação de consumo e, por conseguinte, manifestamente inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que está confirmado pelo e Superior Tribunal de Justiça, pelo Enunciado no 608, da sua Súmula de jurisprudência”. Destaca que “beneficiária buscar prestação de serviços que não se adequam aos critérios clínicos da Diretriz de Utilização do Plano ofertado pelo INAS, há a opção de acionar o Serviço Único de Saúde e fundamentar seu pedido no art. 196 da Constituição Federal, cujo regramento prevê a prestação integral dos serviços de saúde.”. Ressalta que “considerar a possibilidade de adoção de procedimentos sem previsão contratual de cobertura, além de violar o “pacta sunt servanda”, subverte todo o planejamento atuarial e potencialmente eleva as despesas para a operação do plano, repercutindo no custeio, onerando os demais beneficiários e a sociedade, uma vez que o Distrito Federal também necessitaria aumentar o aporte de verbas públicas de sua participação. Por fim, requer: “que seja recebido seu recurso e deferido, liminarmente, efeito suspensivo (artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil), para que seja suspensa a decisão agravada, bem como reconhecida a preliminar de incompetência ora arguida. Em tutela recursal definitiva, consoante decidido em julgamento finalizado na presente data pela Eg. 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, o agravante pede que o Colendo Tribunal de Justiça confirme a liminar e, em caráter definitivo, dê provimento integral ao agravo, para anular a decisão enviando o caso para a vara competente ou reformar totalmente a decisão agravada” Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de incompetência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga para apreciar a matéria, alegando que “a presente ação deveria ter sido ajuizada perante a Vara de Fazenda de Fazenda Pública, pois o Agravante tem natureza jurídica de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, conforme prevê a Lei n. 3.831/2006: ( ).”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Na origem, a causa tem por objeto obrigação de fazer para cobertura de tratamento médico para beneficiário do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela autarquia em regime especial denominada Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei Distrital 3.831/2006, que dispõe: “Art. 1o. Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei. Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do INAS não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 2o. O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF”. Trata-se, portanto, de entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de assistência à saúde aos agentes públicos distritais. A Lei 11.697/2008 (Lei de organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), no art.26, inciso I, dispõe: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;” Assim, a ação proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal, deve ser processada e julgada no juízo da Vara de Fazenda Pública. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão por que defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a agravada é curatelada. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora